Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-96.2019.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001166-96.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 047.821.223-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA RAMOS - CPF: 018.979.871-88 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA RAMOS - CPF: 651.345.591-04 (VÍTIMA), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (ASSISTENTE), SANDRO GOMES - CPF: 012.638.781-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

SUSCITADA A
PREJUDICIAL DE MÉRITO
CONSISTENTE NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO –
2.
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE ESTÁ CORROBORADA PELO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO, PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E OUTRO OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
3.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA INCIDÊNCIA DE OFÍCIO DA ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA – SÚMULA 545/STJ – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA, EM VIRTUDE DAS DISPOSIÇÕES DA SÚMULA 231/STJ –
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, a qual, no caso, corresponde a 03 (três) meses de reclusão, enquadrando-se, pois, no prazo prescricional descrito no art. 109, inc. VI, do Código Penal, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito judicial, de modo que, não alcançado o citado lapso temporal, deve ser rejeitada a alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

2.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a prevalência da sua narrativa quando, além de coerente, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, tudo a evidenciar o
animus laedendi
, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa apresentada pelo réu na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada; de sorte que, não restando comprovado que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão de sua então companheira, não há como acolher a tese de legítima defesa.

3.

Embora seja revel, o réu confessou extrajudicialmente o entrevero no qual se envolveu com a vítima, e a teor da súmula n.o 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial, extrajudicial, ou mesmo retratada. Logo, de rigor o acolhimento da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para fazer incidir em benefício do apelante a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, porém, sem repercussão no
quantum
da pena, visto que a sanção básica já fora imposta no mínimo legal, não podendo ser conduzida para aquém do piso na segunda fase dosimétrica, nos termos da súmula n.o 231 do STJ.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o 0001166-96.2019.8.11.0009 – cód. 117543, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9o do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
Maria Aparecida Ramos
.

Frise-se, outrossim, que, na mesma ocasião, o réu restou
absolvido
quanto ao crime de lesão corporal cometido contra a ofendida
Maria de Fátima Ramos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159314868 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante suscita a
prejudicial de mérito
consistente na
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal
quanto ao delito de lesão corporal perpetrado em face da vítima
Maria Aparecida Ramos
e, com base nisso, vindica a extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 110, §1o c/c art. 107, inc. IV, do Código Penal.

No mérito
, pretende a
absolvição
sob a premissa de que não houve dolo na conduta, tendo agido acobertado pelo manto da
legítima defesa.

Em contrarrazões vistas no ID 159314871, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 164476671, opinou pela
rejeição da prejudicial de prescrição
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, com providência de ofício destinada ao reconhecimento da atenuante da confissão em benefício do réu, mas sem repercussão no
quantum
de pena, haja vista o teor da Súmula n.o 231 do STJ.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO APELANTE
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
suscita a
prejudicial de mérito
consistente na
prescrição retroativa da

pretensão punitiva estatal
referente ao delito perpetrado em face da vítima
Maria Aparecida Ramos
, ao argumento de que, entre o recebimento da denúncia no dia 18/11/2019, e a publicação do édito condenatório, ocorrida em 21/10/2022, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109, inc. VI, do Código Penal, impondo-se, assim,
a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do art. 107, inc. IV, do Estatuto Repressor.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a prejudicial de mérito
não comporta acolhida
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual
não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime
, cumprindo frisar também que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada,
inclusive de ofício
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido, comanda a regra disposta no
art. 110, §1.o, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou despois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei.

Sobre a temática, o excelso Supremo Tribunal Federal editou o
enunciado de
Súmula n.o 146
, cuja redação prevê que
“a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

A
prescrição
do
jus puniendi
na modalidade
retroativa
, portanto, ocorre quando há o transcurso de certo lapso temporal,
regulado pela sanção concreta imposta ao réu
e consoante a
escala do art. 109 do Código Penal
, a ser
mensurado de forma regressiva
em
períodos
anteriores
à publicação da sentença
.

In casu
, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
e já possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, de modo que
não
incide o benefício do
art. 115 do Código Penal
, o que significa dizer que o prazo prescricional será computado na sua inteireza e será aplicável à espécie no patamar de
03 (três) anos
, por força do
art. 109, inc. VI, do Código Penal
.

Ademais, considerando-se os
marcos interruptivos
do
art. 117 do Código Penal
– os quais não podem, sob hipótese alguma, ser ignorados –, a prescrição em comento poderá se dar, em uma
análise retraída do trâmite processual
,
(a)
entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação
da sentença condenatória
ou
(b)
entre a data da ocorrência do crime e a data do recebimento da denúncia
, apenas
para os fatos delitivos ocorridos antes da Lei n.o 12.234/2010
, cujas alterações não poderão retroagir em prejuízo do réu, por força do
art. 5.o, inc. XL, Constituição
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que o delito
sub judice

consumou-se em
03/02/2019
(ID 159315677 – págs. 09/11)
e a denúncia foi recebida pelo magistrado
a quo
em
18/11/2019
, conforme se vê no pronunciamento de ID 159315677 – págs. 104/106.

Por sua vez,
o édito condenatório foi prolatado em
21/10/2022
, mesma data em que disponibilizado no sistema do Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau (ID 159314848), com manifestação de ciência pelo i. Ministério Público Estadual (ID 159314850); tendo o aludido pronunciamento monocrático
transitado em julgado para a acusação em
31/10/2022
.

À vista do exposto, verifica-se que
houve um lapso de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória; de modo que é descabido, portanto, cogitar a ocorrência da prescrição retroativa, tampouco a extinção da punibilidade do apelante.

Com tais considerações,
REJEITO
A PREJUDICIAL
de mérito.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 03/02/2019, por volta das 15h50min, no interior da residência particular situada na Rua Crixás, n.o 354, bairro Barbiero, na cidade e Comarca de Colíder/MT, o apelante
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
, com abuso de autoridade e prevalecendo-se de relações domésticas/de coabitação,
ofendeu a integridade física da sua companheira
Maria Aparecida Ramos
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito anexado sob o ID 159315677 – págs. 36/39 [Fato 01]; tendo, no mesmo contexto,
ameaçado causar-lhe mal injusto e grave, por meio de palavras
, tais como
“quando eu sair da cadeia vou matar você e sua família”
sic [Fato 02].

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, o ora apelante
ofendeu a integridade física da sogra
Maria de Fátima Ramos
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de ID 159315677 – págs. 25/27 [Fato 03].

Narra a incoativa ministerial que
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
convivia maritalmente com a ofendida
Maria Aparecida Ramos
e, na data fatídica, após chegar em casa visivelmente embriagado, deu início a uma discussão com sua companheira, momento em que arremessou um aparelho celular em sua direção, atingindo-a na região da boca.

Ato contínuo, apossou-se de uma garrafa de vinho quebrada e, utilizando-a como objeto perfuro-cortante, investiu contra
Maria Aparecida
no afã de atingi-la; somente não consumando o intento porque foi contido por sua sogra
Maria de Fátima Ramos
, a qual acabou sendo golpeada na região dos antebraços.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção do suspeito, o qual, quando já estava sob a guarda dos agentes de segurança pública, passou a proferir ameaça em face de sua então companheira.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 129, §9o, do Código Penal
, por duas vezes [Fato 01 e 03] e
art. 147,
caput,
do CP
[Fato 03]; e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
tão somente pelo
crime de lesão corporal perpetrado em face da vítima
Maria Aparecida Ramos
, ao passo que foi
absolvido
quanto ao crime de lesão corporal referente à vítima
Maria de Fátima Ramos
.

Frise-se, outrossim, que quanto ao crime de ameaça, o recorrente teve a punibilidade extinta em razão da decadência, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, consoante se observa do
decisum
de ID 159314825 – págs. 02/03.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta inexistência de provas

judiciais
bastantes a atribuir a prática do crime de lesão corporal ao recorrente e a suposta ausência de dolo em sua conduta, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Compulsados os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID 159315677 – pág. 13), boletim de ocorrência (ID 159315677 – págs. 53/55), mapa topográfico para localização das lesões (
ID 159315677 – págs. 36/39
) e pelos
depoimentos amealhados na Delegacia e em Juízo; lastro probatório que, além de evidenciar a ocorrência do delito de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica,
rechaça a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Nesse particular,
curial rememorar que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Todavia, na hipótese dos autos, não há como afirmar que não houve dolo na conduta do apelante, ao revés, as provas amealhadas aos autos bem evidenciam que agiu com a intenção de lesionar sua então companheira
Maria Aparecida
.

Ao serem inquiridos na esfera extrajudicial, as testemunhas
Sandro Gomes
(ID 159315677 – págs. 66/67) e
Ronaldo Araújo da Silva
(ID 159315677 – págs. 69/70), respectivamente, padrasto e cunhado da vítima
Maria Aparecida
, foram uníssonos em afirmar à autoridade policial que, na data fatídica, estavam na residência de
Maria de Fátima Ramos
, genitora da ofendida, quando, em dado momento, após
GILDEAN
visualizar algumas mensagem no aparelho celular da convivente, iniciou-se uma discussão entre o casal, oportunidade em que o réu, visivelmente irritado,
arremessou o aparelho celular em direção à Maria Aparecida, atingido-lhe a boca
. Ato contínuo,
GILDEAN
se apossou de uma garrafa e, após quebrá-la, investiu contra sua então companheira, somente não consumando seu intento porque os declarantes, juntamente com a genitora da vítima, apartaram a briga.

E, deveras, foi exatamente nesse sentido o depoimento prestado pelo próprio réu
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
quando inquirido pelo Delegado de Polícia (ID 159315677 – págs. 41/43), oportunidade em que confessou à autoridade policial que, na data do fato, teve um desentendimento com
Maria Aparecida
em decorrência de algumas conversas que viu no celular da convivente e, como havia feito uso de bebida alcoólica, acabou se descontrolando e
“arremessou o celular em direção a ela”
, momento em que a vítima teria se voltado contra si para agredi-lo, motivo pelo qual
“pegou uma garrafa e a quebrou na calçada, ficando com um pedaço de vidro na mão ... para se defender”

sic
.

Embora o acusado não tenha comparecido em Juízo, tanto que fora decretada a sua revelia (ID 159314825 – págs. 02/03); seus relatos extrajudiciais coadunam-se com aqueles prestados pela vítima em ambas as oportunidades em que ouvida (ID 159315677 – págs. 29/30; ID 159314842).

Com efeito,
Maria Aparecida Ramos
narrou às autoridades que, na data fatídica, o seu então companheiro estava embriagado e, em dado momento, iniciou-se uma discussão entre ambos, ocasião em que
GILDEAN

arremessou o aparelho celular em sua direção, a machucando na boca
; tendo o acusado, na sequência, se apossado de uma garrafa, quebrando-a, e investiu contra si, mas não a acertou porque saiu do local.

Tais declarações são corroboradas
pelo laudo do exame de corpo de delito, que apontou a presença de
inchaço na região labial
e
no ombro direito
(ID 159315677 – págs. 36/39
) da ofendida
Maria Aparecida Ramos
, bem como
pelos depoimentos prestados
em juízo
por
Jean Carlos Camargo Peixoto
e
Bruno Magalhães da Rocha
, policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, ratificando as declarações prestadas na esfera extrajudicial, relataram à autoridade judicial que, ao chegarem ao local dos fatos, verificaram que todos estavam com os ânimos exaltados, tendo a guarnição recebido informações de que o suspeito, identificado como
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
havia
agredido sua companheira
e
causado lesões em sua sogra
, que teria tentado apartar o entrevero.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
cediço que nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância, por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:

“...
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). Grifei.

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Em sendo assim,
mantenho o desfecho condenatório
.

Em tempo, diante da manifestação exarada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, consistente na aplicação de ofício da atenuante da confissão, registro que a razão lhe assiste, pois, embora seja revel, o réu
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
confessou extrajudicialmente o entrevero no qual se envolveu com a vítima, e a teor da súmula n.o 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial, extrajudicial, ou mesmo retratada.

Logo, acolho a manifestação ministerial e faço incidir em benefício do apelante a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, porém, sem repercussão no
quantum
da pena, visto que a sanção básica já fora imposta no mínimo legal, não podendo ser conduzida para aquém do piso na segunda fase dosimétrica, nos termos da súmula n.o 231 do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GILDEAN FERNANDES OLIVEIRA
em face da

r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT na ação penal n.o 0001166-96.2019.811.0009,
REJEITO
A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
da pretensão punitiva estatal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação, com
providência de ofício
destinada à fazer incidir em seu favor a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal [confissão espontânea], porém, sem repercussão no
quantum
da pena imposta, haja vista o óbice previsto na súmula n.o 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023